Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717681-92.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DANTAS LACERDA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DESPACHO O apelante deixou de recolher o preparo em razão de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal (id 46904286). Juntou apenas declaração de hipossuficiência e extrato bancário (id 46904287 e 46904290). O referidos documentos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Não há nenhuma comprovação de renda do apelante, por exemplo. Intime-se o apelante para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência no prazo de cinco (5) dias em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator